Tribunal: TJBA
Processo: 8007178-17.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8007178-17.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/ A. Advogado(s): RONALDO FRAIHA FILHO APELADA: MARIA SENHORA DE OLIVEIRA Advogado(s): ALINE PORTELA DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA AUTORA. BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS REFERENTES ÀS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. MANUTENÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEIXOU DE IDENTIFICAR MUDANÇA BRUSCA NO PERFIL DO CLIENTE. DANOS ADVINDOS DE FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIRO FRAUDADOR. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 479, STJ, E ART. 14, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. CONDENAÇÃO DA CASA BANCÁRIA EM DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 15.000,00. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO ADESIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007178-17.2024.8.05.0256, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu e NÃO CONHECER do recurso adesivo da autora, pelas razões adiante expostas.